Tribunal: STJ
Processo: 5096365-37.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388084 - RS (2023
/0197156-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HIGIEMASTER
SUL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SANEANTES LTDA
OUTRO NOME
: HIGIEMASTER
SUL
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
SANEANTES - EIRELI
ADVOGADOS
: ANDREI CASSIANO - RS058320
THIAGO CASARIL VIAN - RS076460
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51642708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ea7a292-b58a-4531-9f0f-cf9d9d2ce677

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51642708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/10/2025 19:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ea7a292-b58a-4531-9f0f-cf9d9d2ce677

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388084 - RS (2023
/0197156-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE
SANEANTES LTDA
OUTRO NOME
: HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE
SANEANTES - EIRELI
ADVOGADOS
: ANDREI CASSIANO - RS058320
THIAGO CASARIL VIAN - RS076460
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela HIGIEMASTER
SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANEANTES LTDA. contra acórdão em agravo
interno assim ementado:
TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
UTILIZADOS NA ATIVIDADE-MEIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
APLICABILIDADE. 1. A limitação temporal prevista no art. 33 da LC n. 87
/1996 se aplica aos bens de uso e consumo do estabelecimento, inerentes ao
funcionamento do local onde situados os bens móveis e imóveis que dão
suporte à atividade-fim do empresário, que não se confundem com aqueles que
Documento eletrônico VDA50563670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/09/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 166cee21-35c1-418a-b77c-d4849b245bf5

são diretamente utilizados no processo produtivo. Precedentes. 2. Hipótese em
que o combustível e os derivados de petróleo, bem como as peças, os pneus e
demais insumos consumidos pelos caminhões da empresa utilizados na
entrega das mercadorias são bens de uso e consumo utilizados na sua
atividade-meio e não se confundem com aqueles que são diretamente
utilizados no processo produtivo, pois são consumidos no suporte à atividade-
fim de venda de mercadorias no varejo, de modo que se impõe o limitador
temporal ao creditamento previsto no art. 33, I, da Lei Complementar n. 87
/1996. 3. Agravo interno desprovido.
O embargante alega, em síntese, que que o acórdão é omisso
quanto à mudança de orientação jurisprudencial promovida nos últimos anos, descrita
nos precedentes EAREsp 1.775.781/SP (relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
) e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp
11/10/2023
1/12/2023
2.297.501/RS (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
21/6/2024
Contraminuta apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
De partida, o precedente da Primeira Seção não guarda similitude
fática com a hipótese dos autos.
Com efeito, a discussão travada no precedente de relatoria da
Ministra Regina Helena Costa é relativa ao creditamento de ICMS na aquisição de
produtos intermediários no processo produtivo, circunstância diversa da encontrada nos
autos.
No que concerne ao precedente arrolado da Segunda Turma, a
questão já foi apreciada expressamente quando do julgamento do agravo interno ora
embargado, quando se consignou a ausência de similitude fática dos paradigmas
arrolados pela agravante nas razões recursais com a controvérsia objeto de julgamento na
espécie.
Isso porque, naqueles julgados, a atividade de transporte é exercida
como parte da atividade-fim: circunstância não observada na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA50563670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/09/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 166cee21-35c1-418a-b77c-d4849b245bf5

Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50563670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/09/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 166cee21-35c1-418a-b77c-d4849b245bf5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.388.084 / RS
Número Registro: 2023/0197156-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50963653720218210001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES
LTDA
OUTRO NOME : HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES -
EIRELI
ADVOGADOS
: ANDREI CASSIANO - RS058320
THIAGO CASARIL VIAN - RS076460
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES
LTDA
Documento eletrônico VDA51583110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 3bd9e7ce-ff28-458e-a672-75d91f334cbd

OUTRO NOME : HIGIEMASTER SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES -
EIRELI
ADVOGADOS
: ANDREI CASSIANO - RS058320
THIAGO CASARIL VIAN - RS076460
ADÃO SERGIO DO NASCIMENTO CASSIANO - RS074022
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:58
Código de Controle do Documento: 3bd9e7ce-ff28-458e-a672-75d91f334cbd